Tribunal: TJDFT
Processo: 0742009-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742009-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENRIQUE DE OLIVEIRA GURGEL AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 34601371, o agravante manifesta sua desistência quanto à ação de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso, pois não tem mais interesse no seu prosseguimento e via de consequência, a perda do objeto do presente agravo. A ré concorda com a resignação do requerente (ID 34605073). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. O pedido de desistência da demanda deve ser formulado na Instância Singular, porquanto é o Juízo competente. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador